Tribunal: STF
Processo: AI 833609
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Impugnação de acórdão que deferiu medida liminar. Verbete n. 735. 3. Reexame dos fatos e provas analisados. Verbete n. 279. 4. Necessidade de análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.